Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DA EXECUTADA E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CITAÇÃO DA SEGUNDA EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PARA TODAS AS PARTES. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO CONEXOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos patronos da primeira Executada/Embargante contra a sentença em que foram rejeitados liminarmente os embargos à execução, em razão da extinção da execução de título extrajudicial sem resolução de mérito.
2. A ação de execução de título extrajudicial correlata aos embargos à execução, ora em análise, teve seu apelo julgado. 2.1. O acórdão transitou em julgado e nele restou decidido pela anulação parcial da sentença, em razão de erro no procedimento do Juízo a quo, concernente à extinção da execução sem resolução de mérito apesar de a primeira Executada ter sido citada e apresentado embargos à execução.
3. Assim como decidido na execução de título extrajudicial, deve ser reconhecido o erro no procedimento do Juízo a quo ao rejeitar liminarmente os embargos à execução. 3.1. Como consequência da anulação parcial da sentença no feito conexo para prosseguimento do julgamento em relação à Executada citada, também deve ser anulada a sentença proferida nos embargos para que tenha regular processamento no Juízo de origem.
4. Apelo conhecido e desprovido. Acolhida, no entanto, a preliminar suscitada de ofício de erro no procedimento para declarar a nulidade da sentença proferida nos embargos à execução. Retornem os autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento do feito. Sem honorários recursais.